Tribunal: TJDFT
Processo: 0753143-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0753143-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Noberto Soares Neto e Ana Flávia de Macedo Rodrigues, em favor de Gabriel de Almeida da Silveira Leite, em razão da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por ocasião da Audiência de Custódia. O pedido liminar foi indeferido (Id 22364741). Requisitem-se informações. Após, ao Ministério Público. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021 13:50:59. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator